Tribunal: TJSP
Processo: 1503797-47.2020.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Taxa Renovação – Execução Fiscal distribuída em 18/12/2020 (valor dado à causa de R$ 763,84) - Sentença de extinção – Inconformismo da Fazenda Municipal – Inadmissibilidade - Valor da causa (R$ 763,84) inferior ao limite previsto no art. 34, caput, da Lei Federal no 6.830/80 (LEF) aplicável à época, ou seja, R$ 1.078,04 - Sendo o valor da causa inferior ao limite de alçada previsto no

Ementa:
Apelação – Taxa Renovação – Execução Fiscal distribuída em 18/12/2020 (valor dado à causa de R$ 763,84) - Sentença de extinção – Inconformismo da Fazenda Municipal – Inadmissibilidade - Valor da causa (R$ 763,84) inferior ao limite previsto no art. 34, caput, da Lei Federal no 6.830/80 (LEF) aplicável à época, ou seja, R$ 1.078,04 - Sendo o valor da causa inferior ao limite de alçada previsto no caput do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, o recurso não deve ser conhecido - Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, do E. STJ e do C. STF – Recurso não conhecido.